Tribunal: TJES
Processo: 5007861-71.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007861-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS BARROZO SOUZA
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007861-71.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LAIS BARROZO SOUZA

RECORRIDO
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso inominado interposto por LAIS BARROZO SOUZA em face da r. sentença que, na ação proposta em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia complexa, com fulcro nos artigos 485 do CPC e do artigo 51 da Lei n. 9.099/1995. Inconformada, pretende a reforma da sentença para firmar a competência do juizado especial, bem como julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade ou não de produção de prova pericial complexa nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Apesar da parte autora ter optado por eleger o microssistema do juizado especial para dirimir a lide, verifica-se a que suas alegações somente podem ser provadas a partir da realização de perícia, para avaliar a técnica do profissional médico que realizou o atendimento da paciente, procedimento este incompatível com o rito dos juizados especiais. consoante fundamentado pelo Juízo de origem:
“[...] após fazer detida análise das alegações fáticas e dos documentos constantes dos autos, convenço-me acerca da necessidade de realização da prova técnica, como única capaz de elucidar os pormenores em torno dos quais se ergue a quaestio de meritis, a saber: (i) se os procedimentos médicos hospitalares discriminados no prontuário colacionado estão em consonância com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que deveriam ser ministrados, informação de deveria ser prestadas por um perito médico. [...] Embora a parte Requerente tenha aduzido que a parte requerida tratou o quadro clínico do recém-nascido com descaso, não aplicado os procedimentos necessários para restabelecimento de sua saúde, tenho que além da mesma ter deixado de fazer prova nesse sentido, tal fato, de per si, não é suficiente para elucidar os apontamentos acima indicados. [...] Por todo o exposto, cotejadas todas as provas documentais colacionadas aos autos, tenho que assiste razão à parte requerida ao aduzir a necessidade de realização de perícia com razoável grau de complexidade, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais (lei 9.099/1995).”

5. Nesse sentido, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conferindo à parte autora a oportunidade de propor a ação ao rito ordinário. Não obstante, assim prescreve o Enunciado 54 do FONAJE:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
. Doutrinariamente:
“frisa-se ainda que apesar do inciso I, do artigo 3º, não fazer qualquer restrição a tipos de demanda, tem-se por subentendido que estão excluídas todas aquelas que envolvam questões fatuais de maior complexidade, ou, ainda, quando o sistema processual civil coloca à disposição do autor outros ritos diversificados que melhor atenderão sua pretensão”
. (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 238).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)